Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709104-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., SHC PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 56656815) interposto por PAULO ROBERTO VIANA GENTIL contra decisão monocrática (ID 186268587), que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo autor, nos seguintes termos: “O autor adquiriu o veículo no dia 07 de maio de 2022. A decisão que determinou que pagasse alimentos teria sido assinada pelo Desembargador no dia 09/02/2022 (ID 185860166). Logo, quando celebrou o contrato já estava obrigado a pagar a pensão que, segundo afirma, o tem deixado em estado de necessidade, mas que não o impediu de pagar a quantia algo expressiva de R$ 279.900,00, ao que parece à vista. É um valor que nenhum necessitado pode dispor, sobretudo quando estão a lhe acicatar os deveres paternos e com a ex-companheira. A presunção de necessidade, pois, cedeu ante essas circunstâncias, respeitosamente. ANTE O EXPOSTO, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recolham-se as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Nas razões do presente agravo, o recorrente sustenta que a decisão merece ampla reforma por conter de vícios de ordem “in iudicando e in procedendo”. Na origem, cuida-se de ação pelo rito comum onde o agravante narra que adquiriu um veículo zero km no valor de R$ 279.900,00, e que após a compra o carro apresentou diversos vícios, causando transtornos. Aduz que, ao analisar o pedido na origem, o Juízo a quo confundiu hipossuficiência com miserabilidade ou pobreza atribuída pelo senso comum. Assevera que comprovou seu estado de insuficiência de recursos para pagar com as custas processuais, e que nesse sentido o pedido atende aos requisitos indispensáveis à concessão da gratuidade judiciária. Tece arrazoado sobre a sua situação financeira que o impede de arcar com as custas judiciais. Colaciona jurisprudência em reforço à sua tese, e, ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido o benefício pretendido. Não houve o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, pois o objeto daquele recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É, em síntese, o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O cerne recursal permanece circunscrito ao preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício da justiça gratuita. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente quanto ao direito à concessão da gratuidade de justiça, impossível não repisar alguns dos argumentos que levaram ao indeferimento da benesse em sede recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Ao analisar as razões do presente recurso, cotejando com as peças que instruem o processo de origem, verifico que o agravante afirmou que recebe remuneração bruta de R$ 15.344,61 mensais, mas que tem despesas ordinárias em torno de R$ 11.579,34 (pensão alimentícia e condomínio). Destaque-se que diante de dúvida acerca da miserabilidade jurídica do ora agravante, o Juízo agravado determinou a comprovação da efetiva necessidade ou, de logo, que fossem recolhidas as custas processuais. No entanto, o agravante se limitou à juntada da cópia da decisão em agravo no TJGO (ID 185860166), reportando o pagamento de pensão alimentícia. A decisão ora agravada aponta que o recorrente não cumpriu a determinação, pois não juntou a declaração de hipossuficiência, e o documento apresentado não elide sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Em outros termos. Mesmo instado a anexar aos autos documentação hábil a comprovação da miserabilidade, o agravante achou por bem não juntar quaisquer, além da cópia da decisão em agravo perante o TJGO, além de ter se manifestando apenas quanto à produção das provas. Pois bem. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Verifica-se prima facie que o agravante, e aqui não se cogita desmerecer o alcance e a realização de seu sonho, não se viu impedido de desembolsar (aparentemente à vista) a expressiva quantia de R$ 279.900,00, cujo valor é exponencialmente maior do que as despesas processuais ora em comento. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico, em razão da ausência da juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, a presença de indícios de inexistência de situação de vulnerabilidade financeira que inviabilize o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, caput, do CPC. Nesse sentido, confira-se entendimento semelhante adotado pela 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667544, 07367147720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Pelo exposto, o agravante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento da gratuidade da justiça. Diante desse cenário, e não havendo mudança na situação apresentada nos autos, verifico, que as razões e os documentos já colacionados, embora sejam invocados à comprovação da alegada hipossuficiência, não são suficientemente satisfatórios ao acolhimento da tese de vulnerabilidade financeira que de fato inviabilize o agravante ao pagamento das custas e das despesas processuais, na forma do art. 98, caput, do CPC. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. E, ao considerar que o agravante não comprova sua condição de hipossuficiente, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo eg. Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator